Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703440-51.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROINDUSTRIA CHEIRO DE ROCA LTDA - ME EMBARGADO: CR 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO À parte embargada, para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2022 16:31:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora